Tribunal: STF
Processo: AI 213314
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. Recurso. Agravo de instrumento. Traslado. Necessidade
de autenticação das peças que o compõem. M.P. nº 1.490-15/96.
Aplicação. Agravo regimental improvido. Qualquer reprodução
mecânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de
outra espécie, faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se
aquele contra quem foi produzida lhe admitir a conformidade.
        2.
Recurso. Agravo de instrumento. Provimento. Decisão.
Recorribilidade. Agravo regimental improvido. É irrecorrível a
decisão que provê agravo de instrumento interposto contra decisão de
 inadmissão de recurso extraordinário, ressalvando, no entanto, a
hipótese relativa à admissibilidade e regularidade processual do
próprio agravo de instrumento.
3. Tributário. Contribuição
social. COFINS. Imunidade. Operações relativas a derivados de
petróleo. Art. 155, § 3º, da constituição Federal. Ação julgada
procedente. Ofensa à Súmula 659. Recurso extraordinário provido. "É
legítima a cobrança da COFINS e do FINSOCIAL sobre as operações
relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.